Tribunal: TJBA
Processo: 8050949-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050949-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CABIMENTO DO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO QUE ATUA NO MERCADO DE CONSUMO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência da Vara de Relações de Consumo, para processar e julgar a demanda de repetição de indébito, c/c com indenização por dano moral, ajuizada pelo Recorrente, em razão de descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário. O Juízo de origem afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida se daria entre associação e associado, e não entre consumidor e fornecedor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de origem é passível de impugnação, por meio de Agravo de Instrumento; e estabelecer se a relação jurídica entre o Agravante e a Agravada configura
contrato
de consumo, atraindo a competência da Vara
E
specializada

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.679.909-RS, reconheceu a possibilidade de interposição de Instrumental contra decisões que tratem da definição de competência, apesar da ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC.

4. Para a caracterização de uma relação consumerista, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, sendo consumidor aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final e fornecedor aquele que desenvolve atividade de fornecimento de bens ou serviços mediante remuneração.

5. A Recorrida, ainda que constituída como associação sem fins lucrativos, oferta produtos e serviços, mediante pagamento de contribuição associativa, atuando no mercado de consumo. Dessa forma, o Agravante pode ser equiparado a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a aplicação do CDC, nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando a entidade envolvida presta serviços remunerados, independentemente da sua natureza jurídica.

7. Nos termos do art. 69 da Lei nº 10.845/2007, as Varas de Relações de Consumo têm competência para processar e julgar litígios decorrentes de relações de consumo, sendo competente o Juízo primevo para o processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido, a fim de reconhecer a competência da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para o processamento e julgamento do feito originário.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 98 e 99; CDC, arts. 2º, 3º e 17; Lei nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/11/2017; TJ-BA, AI 8060877-46.2023.8.05.0000, Rel. Regina Helena Santos e Silva, j. 30/06/2024; TJ-BA, AI 8004866-60.2024.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 12/08/2024; TJ-PE, AC 0000769-28.2019.8.17.2480, Rel. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 22/06/2021; TJ-SP, AC 1000149-16.2023.8.26.0311, Rel. Francisco Loureiro, j. 01/08/2023; TJ-SP, AC 1034168-24.2022.8.26.0007, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8050949-37.2024.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
,

sendo
Recorrida
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.